Tribunal: TJDFT
Processo: 0707108-43.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE VALOR CONSIDERÁVEL. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. FORMA LEGAL. NÃO OBSERVADA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de declaração de validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e, subsidiariamente, indenização por perdas e danos.
2. Fatos relevantes. (i) ajuste verbal em novembro de 2018 envolvendo entrega de bens móveis avaliados em R$ 160.000,00 como contraprestação pela compra de três lotes situados no Loteamento Flor de Anápolis/GO e por um veículo HB20; (ii) a parte autora teria constatado a existência de hipoteca e, posteriormente, de penhora sobre os lotes; (iii) a parte autora alega existir erro decorrente da apresentação de lotes distintos daqueles efetivamente negociados; e (iv) a parte ré não apresentou contestação específica, tendo atuado por meio de Curadoria Especial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu [ou não] cerceamento de defesa e (ii) é viável [ou não] reconhecer a existência e o modo do negócio jurídico verbal de compra e venda alegado pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando o acervo probatório permite a pronta resolução da controvérsia, sendo desnecessária nova dilação probatória. A ausência de manifestação tempestiva da parte autora sobre a produção de provas, bem como a natureza eminentemente jurídica da controvérsia, afastam a alegação de cerceamento de defesa.
5. O Código Civil exige escritura pública para a validade de negócios jurídicos que envolvam a transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta salários-mínimos. A inobservância dessa formalidade legal configura nulidade absoluta do negócio, que não pode ser suprida por prova testemunhal ou pericial (arts. 104, III, 108 e 166, IV).
6. No caso concreto, a própria narrativa constante da petição inicial admite a inexistência do necessário instrumento público da compra e venda de imóveis de valor superior a trinta salários-mínimos, o que revela que o alegado negócio não ingressou no plano de validade jurídica, sendo nulo de pleno direito.
7. A nulidade absoluta não é passível de convalidação ou conversão em obrigação de fazer ou indenização (CC, art. 168 e 169).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
__________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, III; 108; 166, IV; 168; 169; CPC, arts. 4o, 6o, 355, I e II; 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836626, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10.04.2024; TJDFT, Acórdão 1418816, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27.05.2022.